Tribunal: TJMT
Processo: 1016648-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016648-26.2021
AGRAVANTES: ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS
AGRAVADO: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
TERCEIRO INTERESSADO: DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA. - ME
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE GRÃOS POR EMPRESA QUE A RETÉM – DEBATE ACERCA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA ANÁLISE DO PEDIDO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 1000891-12.2020.8.11.0037, indeferiu o pedido de intimação da empresa SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. para devolver 7.680 sacos de soja, que equivaleria a quantia de R$1.093.639,12 (um milhão, noventa e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e doze centavos) que se encontram retidos em seu poder, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação atribuída a ora agravada deve ser buscado por meio da ação adequada, posto que a RJ não seria sucedâneo da ação de cobrança, execução ou monitória.
Em suas razões recursais os recorrentes defendem que deve ser deferida a liminar pretendida, pois a ação da recorrida é injustificada e está lhe causando prejuízos financeiros que impactam na sua atividade comercial e no cumprimento do plano de recuperação judicial já homologado. Alegam que a competência do juízo universal deve ser respeitada, visto abranger todos os atos constritivos no patrimônio da sociedade em RJ.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Não restou evidente o direito das partes autoras, ora agravantes, em intimar a empresa agravada para devolver 7.680 sacos de soja, que equivalía a quantia de R$1.093.639,12 (um milhão, noventa e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e doze centavos) que se encontram retidos em seu poder, sob o fundamento de que a competência do juízo universal deve ser respeitada, visto abranger todos os atos constritivos no patrimônio da sociedade em RJ.
Deferir o pleiteado neste momento processual, qual seja, uma liminar em recurso de agravo de instrumento, me parece um ato drástico e precipitado, não se demonstrando ser a melhor medida a ser tomada nesta fase, até mesmo porque não restou evidente de forma clara e verossímil a probabilidade do provimento do presente agravo de instrumento diante da narrativa empregada pelas partes agravantes.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Intime-se, também, o terceiro interessado, Administrador Judicial, para se manifestar no presente feito.
Após, vistas ao Ministério Público.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR